Tribunal: TJES
Processo: 0000380-45.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000380-45.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON MACHADO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. POSSE DIRETA DE VEÍCULO ROUBADO COM PLACA ADULTERADA, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E SINAIS EVIDENTES DE VIOLAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA INFERIDA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, § 2º, III, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, às penas totais de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, o recorrente foi abordado na condução de motocicleta sem documentação, tendo sido constatado que a placa ostentada não correspondia ao chassi, que o veículo possuía restrição de roubo e que sua cor original era diversa, fatos que ensejaram a imputação dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nas razões recursais, o recorrente requereu absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória, fragilidade dos depoimentos policiais, ausência de demonstração segura de ciência sobre a origem ilícita do bem e falta de prova direta de que tenha realizado a adulteração dos sinais identificadores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para comprovar a autoria e o dolo no crime de receptação; e (ii) saber se as circunstâncias fáticas da apreensão do veículo permitem reconhecer a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda que inexista prova direta da execução material da adulteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins unificados, auto de apreensão e relatório final, dos quais se extrai que o veículo apreendido possuía origem criminosa e circulava com sinal identificador adulterado.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório confirmou que o recorrente conduzia a motocicleta, não portava qualquer documentação, utilizava veículo com placa divergente do chassi e em condições evidentemente irregulares, inclusive com direção rompida e uso de “chave mixa”, circunstâncias que corroboram a sentença condenatória.

Os depoimentos policiais, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena aptidão probatória. No caso, não houve indicação de contradição relevante, animosidade ou outro fator concreto apto a comprometer sua credibilidade.

Quanto ao delito de receptação, a ciência da origem ilícita do bem pode ser extraída das circunstâncias objetivas do caso. A posse direta de veículo roubado, com placa adulterada, cor alterada, ausência absoluta de documentação e sinais ostensivos de violação afasta a tese de boa-fé e autoriza a conclusão de que o recorrente tinha plena ciência da procedência espúria da res.

A jurisprudência admite que, apreendido o objeto do crime em poder do acusado, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a excepcionalidade da conduta, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso represente inversão ilícita do ônus da prova.

Também não prospera a alegação de ausência de prova quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal. Embora não haja prova direta de quem tenha realizado materialmente a adulteração, a autoria pode ser inferida do contexto fático-probatório quando o veículo adulterado é apreendido na posse do agente, em situação incompatível com mero desconhecimento ou detenção eventual.

O exercício do direito ao silêncio não prejudica o acusado, mas também não elide as inferências legítimas extraídas do conjunto probatório, quando inexiste versão defensiva plausível capaz de enfraquecer a conclusão acusatória.

A primariedade, por si só, não afasta a tipicidade, a autoria nem o dolo, podendo repercutir apenas na individualização da pena, sem força para invalidar prova idônea de crime consumado.

Jurisprudência relevante citada: “A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado (...), sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração, já que foi beneficiário direto do ilícito”; “A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem” (STJ, AREsp 2771478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe de 25/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: A posse direta de veículo com restrição de roubo, placa adulterada, ausência de documentação e sinais evidentes de violação, corroborada por depoimentos policiais prestados em juízo e por prova documental, é suficiente para demonstrar o dolo na receptação e para inferir a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda que inexista prova direta da execução material da adulteração.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 69; art. 180; art. 311, § 2º, III. Código de Processo Penal, art. 156; art. 386, V; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2771478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe de 25/02/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-45.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON MACHADO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000380-45.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON MACHADO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. POSSE DIRETA DE VEÍCULO ROUBADO COM PLACA ADULTERADA, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E SINAIS EVIDENTES DE VIOLAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA INFERIDA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, § 2º, III, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, às penas totais de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, o recorrente foi abordado na condução de motocicleta sem documentação, tendo sido constatado que a placa ostentada não correspondia ao chassi, que o veículo possuía restrição de roubo e que sua cor original era diversa, fatos que ensejaram a imputação dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nas razões recursais, o recorrente requereu absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória, fragilidade dos depoimentos policiais, ausência de demonstração segura de ciência sobre a origem ilícita do bem e falta de prova direta de que tenha realizado a adulteração dos sinais identificadores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para comprovar a autoria e o dolo no crime de receptação; e (ii) saber se as circunstâncias fáticas da apreensão do veículo permitem reconhecer a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda que inexista prova direta da execução material da adulteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins unificados, auto de apreensão e relatório final, dos quais se extrai que o veículo apreendido possuía origem criminosa e circulava com sinal identificador adulterado.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório confirmou que o recorrente conduzia a motocicleta, não portava qualquer documentação, utilizava veículo com placa divergente do chassi e em condições evidentemente irregulares, inclusive com direção rompida e uso de “chave mixa”, circunstâncias que corroboram a sentença condenatória.

Os depoimentos policiais, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena aptidão probatória. No caso, não houve indicação de contradição relevante, animosidade ou outro fator concreto apto a comprometer sua credibilidade.

Quanto ao delito de receptação, a ciência da origem ilícita do bem pode ser extraída das circunstâncias objetivas do caso. A posse direta de veículo roubado, com placa adulterada, cor alterada, ausência absoluta de documentação e sinais ostensivos de violação afasta a tese de boa-fé e autoriza a conclusão de que o recorrente tinha plena ciência da procedência espúria da res.

A jurisprudência admite que, apreendido o objeto do crime em poder do acusado, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a excepcionalidade da conduta, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso represente inversão ilícita do ônus da prova.

Também não prospera a alegação de ausência de prova quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal. Embora não haja prova direta de quem tenha realizado materialmente a adulteração, a autoria pode ser inferida do contexto fático-probatório quando o veículo adulterado é apreendido na posse do agente, em situação incompatível com mero desconhecimento ou detenção eventual.

O exercício do direito ao silêncio não prejudica o acusado, mas também não elide as inferências legítimas extraídas do conjunto probatório, quando inexiste versão defensiva plausível capaz de enfraquecer a conclusão acusatória.

A primariedade, por si só, não afasta a tipicidade, a autoria nem o dolo, podendo repercutir apenas na individualização da pena, sem força para invalidar prova idônea de crime consumado.

Jurisprudência relevante citada: “A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado (...), sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração, já que foi beneficiário direto do ilícito”; “A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem” (STJ, AREsp 2771478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe de 25/02/2025).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 69; art. 180; art. 311, § 2º, III. Código de Processo Penal, art. 156; art. 386, V; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2771478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe de 25/02/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Deivison Machado de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 180 e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, às penas totais de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, insuficiência probatória para amparar édito condenatório, ao argumento de que não houve produção de prova segura e inequívoca da autoria.

Alega que a condenação se apoiou, essencialmente, em depoimentos policiais, reputados frágeis para demonstrar, de forma induvidosa, que o acusado tivesse conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

Aduz, ainda, inexistir prova de que o apelante tenha praticado a adulteração dos sinais identificadores do veículo, afirmando que os agentes ouvidos não esclareceram quem efetivamente promoveu a alteração da placa ou demais sinais identificadores, de modo que subsistiria dúvida razoável a impor decreto absolutório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ao entendimento de que o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação imposta na origem.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000380-45.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON MACHADO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta por Deivison Machado de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 180 e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, às penas totais de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 04/02/2025, no bairro Barramares, em Vila Velha, o apelante foi abordado na condução de motocicleta Honda XRE, de cor preta, sem portar documentação do veículo, sendo constatado, após verificação, que a placa ostentada não correspondia ao chassi, que o bem possuía restrição de roubo e que a cor originária seria diversa, circunstâncias que embasaram a imputação dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A defesa busca reforma integral da sentença para absolvição de Deivison Machado de Almeida, com fundamento nos arts. 386, V, e 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória, fragilidade do acervo judicializado, impossibilidade de condenação fundada preponderantemente em depoimentos policiais e ausência de demonstração segura de que o apelante tinha ciência da origem ilícita da motocicleta ou de que fosse responsável pela adulteração do sinal identificador do veículo.

Sem razão.

A materialidade delitiva não constitui ponto de dúvida relevante nos autos.

A própria sentença registra que a denúncia imputou ao réu a posse de motocicleta, de cor preta, com restrição de roubo e placa adulterada MSD1910, sendo a original ODO6C50, com lastro no boletim unificado, auto de apreensão e boletim do crime antecedente.

A materialidade foi extraída do auto de prisão em flagrante, boletins unificados, auto de apreensão e relatório final. Há, portanto, demonstração documental suficiente de que o veículo apreendido possuía origem criminosa e circulava com sinal identificador adulterado.

A controvérsia recursal se concentra, na verdade, na autoria e no elemento subjetivo.

A defesa sustenta que inexistem provas judiciais firmes e seguras, afirmando, ainda, que a investigação se basearia apenas na palavra de policial militar e que os agentes ouvidos não esclareceram quem seria responsável pela adulteração da placa.

Também aduz que seria inviável presumir, apenas por conduzir a motocicleta, que o apelante soubesse da origem ilícita do bem ou que tivesse promovido a adulteração.

O exame do conjunto probatório, contudo, não autoriza essa conclusão.

A prova oral judicializada, reproduzida na sentença, é clara e convergente:

“O PM Tiago, em Juízo, disse que o acusado foi abordado, eis que tanto o acusado quanto o outro elemento que estava com ele na moto são de conhecimento da Guarnição, e, sendo realizadas consultas a moto, conduzida pelo réu, constatou-se que a placa aparente da moto não correspondia a placa verdadeira. Segue relatando que não foi apresentada documentação da motocicleta. Disse, ainda, que a direção da moto havia sido rompida, com chave mixa.”.

Também consta que:

“O PM Rodrigo, em Juízo, disse que o acusado já era do conhecimento da Guarnição, e, na data dos fatos, foi abordado em posse de uma moto que se verificou conter indícios de adulteração, sendo verificado o chassi pelo CIODES que confirmou que a placa aparente do veículo não pertencia àquela moto. Informou, ainda, que a não foi apresentada a documentação da motocicleta. O acusado, em Juízo, resguardou seu direito constitucional ao silêncio.”.

Esses relatos não são vagos nem isolados. Ao contrário, convergem em aspectos nucleares: o apelante conduzia a motocicleta; não portava qualquer documentação; a placa aparente não correspondia ao veículo; a consulta pelo chassi revelou a irregularidade; e havia sinais físicos de violação, inclusive rompimento da direção, com uso de “chave mixa”.

A tudo isso se soma o dado documental de que o bem possuía restrição de roubo e placa original diversa. Não se trata, portanto, de condenação ancorada em mera suspeita, tampouco de juízo formado a partir de palavra policial dissociada de outros elementos. Há prova oral produzida sob contraditório, corroborada por documentação oficial e coerente com a dinâmica objetiva do flagrante.

Não prospera, ademais, a objeção genérica ao valor dos depoimentos policiais. É pacífico que testemunhos de agentes públicos possuem aptidão probatória quando colhidos em juízo e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

Aqui, não se visualiza contradição relevante, animosidade contra o acusado ou circunstância concreta capaz de infirmar a credibilidade das declarações. A defesa, em rigor, limita-se a questionar em tese a valoração desse tipo de prova, mas sem indicar incoerência interna ou incompatibilidade externa apta a esvaziar a força dos depoimentos prestados.

No crime de receptação, a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem também não se sustenta. A ciência da procedência criminosa da
res
, como de ordinário ocorre nesse tipo penal, raramente decorre de confissão ou de prova direta; extrai-se das circunstâncias do caso. E, aqui, essas circunstâncias são eloquentes: veículo roubado, placa que não correspondia ao chassi, cor alterada, ausência absoluta de documentação e direção rompida, com utilização de “chave mixa”.

Não se cuida de posse neutra ou de situação compatível com boa-fé objetiva. Trata-se de quadro ostensivamente irregular, perceptível a qualquer possuidor imediato do bem. Nessas condições, a conclusão adotada na origem, no sentido de que o apelante tinha plena ciência da origem espúria da motocicleta, revela-se juridicamente adequada e faticamente fundada.

A defesa afirma ser “inconcebível pressupor que o Réu sabia da origem da moto apenas por este a estar conduzindo”.

A premissa, porém, não corresponde ao que se verifica nos autos. A condenação não foi edificada apenas sobre o fato isolado de o réu conduzir a motocicleta. O juízo condenatório decorreu da conjugação entre posse direta, restrição de roubo, adulteração da placa, divergência entre placa e chassi, ausência de documentação e violação da direção. O contexto probatório, portanto, é substancialmente mais amplo do que procura fazer crer a insurgência recursal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, apreendido o objeto de crime na posse do réu, presume-se o dolo na receptação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão indevida do ônus da prova.

No presente caso, o réu não logrou êxito em apresentar justificativa minimamente aceitável, recaindo sobre sua conduta o manto da presunção relativa de conhecimento da ilicitude.

Também não procede a tese de insuficiência de prova quanto ao delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal. É certo que os policiais não presenciaram o exato momento material da adulteração, nem identificaram, de forma direta, quem alterou a placa.

A própria defesa explora esse aspecto ao afirmar que “tanto o PM Tiago Almeida quanto o PM Rodrigo Luthy não souberam informar” quem seria o responsável pela adulteração. Esse argumento, todavia, não conduz, por si só, à absolvição.

A autoria desse delito pode ser inferida do contexto fático-probatório, quando o veículo adulterado é apreendido na posse do agente em circunstâncias incompatíveis com desconhecimento ou detenção eventual.

Foi precisamente isso que ocorreu. O apelante estava na condução do bem, sem documentação, com sinais evidentes de adulteração e violação, em contexto de roubo antecedente já identificado.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, se revela suficiente à aferição da autoria do art. 311 do CP a dinâmica fática do episódio, cabendo à defesa demonstrar desconhecimento das irregularidades, o que não ocorreu no caso. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO . ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP . SÚMULA 282/STF E 356/STF. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I . CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), receptação (art . 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), sustentando ausência de elementos probatórios para comprovar o tráfico de drogas, o conhecimento da origem ilícita do veículo e a prática de adulteração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão:(i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor;(ii) verificar a viabilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade .O recurso especial também é tempestivo, com correta representação processual e indicação dos permissivos constitucionais e dispositivos de lei federal supostamente violados, não incidindo as Súmulas nº 284/STF, 282/STF, 126/STJ e 283/STF. 4. A alegação de violação ao art. 158 do CPP não foi prequestionada, uma vez que o acórdão recorrido não abordou essa tese, nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, incidindo, nesse ponto, as Súmulas nº 282 e 356/STF . 5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo na materialidade e autoria comprovadas pela apreensão de 97kg de maconha, laudo toxicológico, depoimentos de policiais e demais elementos probatórios, que indicam a prática de transporte e posse de entorpecentes para fins de traficância, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 .6. A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado para transporte da droga, sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração, já que foi beneficiário direto do ilícito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.7. A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente .8. A análise da tese de insuficiência probatória para as condenações demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ.9. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ .IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(STJ - AREsp: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Não se está, com isso, invertendo indevidamente o ônus probatório em matéria penal.

A partir desses dados objetivos, em contexto de clandestinidade manifesta, firmou-se inferência lógica sobre a autoria. Nada disso foi infirmado por versão defensiva minimamente plausível, até porque o acusado, legitimamente, exerceu o direito ao silêncio. O silêncio não o prejudica, por evidente; apenas impede que surja, dos próprios autos, explicação alternativa apta a fragilizar a conclusão extraída do restante do acervo.

A alegação de que o apelante é primário e não se dedica à atividade criminosa também não basta para afastar a condenação. A primariedade não exclui tipicidade, autoria ou dolo. Pode repercutir, quando cabível, na individualização da pena, mas não neutraliza prova idônea de crime consumado.

Assim, à vista do conjunto formado pela prova documental e pelos depoimentos colhidos em juízo, reputo corretamente demonstradas materialidade e autoria dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não havendo espaço para absolvição nem com fundamento no art. 386, V, nem no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.